Tribunal: TJPA
Processo: 0125077-85.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0125077-85.2015.8.14.0015

APELANTE: NELSON DE SOUSA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por NELSON DE SOUSA NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e fundada suspeita, bem como pleiteou absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi lícita diante da existência de fundada suspeita; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A entrada dos policiais no domicílio do réu decorreu de denúncia formalmente registrada, corroborada por investigação prévia, desenvolvida no bojo da operação “Feliz Natal”, bem como pela fuga da corré ao avistar a viatura, o que caracteriza fundada suspeita e justifica a entrada no imóvel sem mandado judicial, nos termos do art. 240, § 1º, do CPPB e da jurisprudência do STF (Tema 280).

4. No interior dos imóveis vinculados ao réu foram apreendidas substâncias entorpecentes - maconha e cocaína -, armas de fogo e insumos para preparo de droga, confirmados por laudo pericial.

5. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundada suspeita de flagrante delito, devidamente demonstrada.

2. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo e pode fundamentar condenação quando corroborado por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 280;

STJ, HC nº 994.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 17.12.2025;

STJ, RHC nº 215.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 25.11.2025;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.811.153/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.07.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

NELSON DE SOUSA NASCIMENTO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e sete meses de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Em suas razões, a defesa suscitou a nulidade absoluta da busca domiciliar realizada pela polícia, uma vez que o ingresso no imóvel teria se dado sem mandado judicial e sem fundada suspeita.
Como consequência, requereu a

declaração de nulidade de todas as provas e a absolvição do recorrente.

Também requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, pois a condenação estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais civis, os quais estariam contaminados pela imparcialidade.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja também manifestou-se pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Noticia a peça do Auto do Inquérito Policial em anexo que, no dia 16 de dezembro de 2015, por volta das 16:00 horas, na Rua Raimunda Marta de Jesus, n° 164 Conjunto Bom Jesus, Bairro Jadelândia na cidade de Castanhal-PA os acusados NELSON DE SOUSA NASCIMENTO, SUSY RODRIGUES DE LIMA, JAQUELINE ALVES DE SOUSA, MARCOS RENE DA SILVA COSTA, ANDERSON DE SOUZA DA SILVA e JONAS SILVA DOS SANTOS foram flagrados cometendo o crimes de tráfico de entorpecentes. O acusado NELSON DE SOUSA NASCIMENTO foi flagrado praticando, também, dois crimes de porte ilegal de arma de fogo, sendo um de posse e outro de porte de arma adulterada.
Consta nos autos que no dia, hora e local supracitado a Polícia Civil foi investigar informação a ela levada por meio do disque denúncia registrada sob o número 682878, dossiê número 154723, relatando que no endereço em tela estava acontecendo tráfico de entorpecente. Em vista da informação, a Polícia iniciou a operação policial denominada "Feliz Natal", que visava combater o tráfico de drogas no município de Castanhal. Segundo informações relatadas ao disque denúncia, o acusado NELSON era o responsável pelo local onde estava sendo comercializado os entorpecentes. Quando os policiais chegarem na rua apontada na notícia de fato, JAQUELINE avistou a viatura e, de imediato, correu em direção a casa mencionada.
Os policiais a seguiram e adentrarem no imóvel, onde encontraram nove pessoas em seu interior, sendo estas SUSY RODRIGUES DE LIMA, JONAS SILVA DOS SANTOS, JAQUELINE ALVES DE SOUSA, MARCOS RENE DA SILVA COSTA, NELSON DE SOUSA NASCIMENTO, ANDERSON DE SOUZA DA SILVA, CLEMERSON PAZ OLIVEIRA, RODRIGO LEITE DE BRITO, JOSÉ WANDO SILVA FREITAS, sendo que estes três últimos foram excluídos da denúncia por serem meros usuários. Já no interior da residência, os policiais perceberam barulho de consecutivas descargas. Deslocando-se ao banheiro, um dos policiais verificou que, dentro do vaso sanitário, havia duas armas de fogo tipo revolver, ambas de calibre .38, sendo um revólver prata com cinco munições intactas e com a numeração raspada, e o outro revólver com cabo de empunhadura preto, da marca Taurus, número de série 434365, capacidade de seis munições, com apenas quatro no tambor. No interior da casa, depois de uma busca no ambiente foram encontrados 19 (dezenove) papelotes contendo a substância entorpecente vulgarmente conhecido como maconha
, conforme ressaltado em laudo preliminar às fls. 30/34 dos autos, cuja propriedade foi assumida pela acusada JAQUELINE ALVES DE SOUSA. Os policiais perguntaram aos presentes quem seria o proprietário da casa abordada e o acusado NELSON informou às autoridades que era o proprietário do imóvel, mas que o local estava alugado a sua prima, a também acusada JAQUELINE, mas aduziu que a locação era informal, vez que não assinaram contrato. NELSON foi questionado pelos agentes policiais sobre qual era seu endereço, tendo respondido que reside na Travessa Tiradentes, n° 1335, Bairro Caiçara, cidade de Castanhal. Os policiais perguntaram se NELSON possuía residência também na Travessa Raimunda Marta Ribeiro, Bairro Bom Jesus, Castanhal, tendo ele negado que tivesse outro endereço além do relatado.
Entretanto, o acusado já estava sendo investigado pelo mesmo crime em denúncias pretéritas, assim a equipe policial deslocou-se ao endereço mencionado e logo descobriu-se que era endereço na genitora do acusado NELSON. Nesse segundo endereço, que vinha sendo investigado pela equipe policial, foi encontrada, debaixo de alguns arbustos, no quintal da residência a quantidade de 154 (cento e cinquenta e quatro) petecas de pasta à base de cocaína, que em laudo preliminar às fls. 30/34 dos autos foi confirmado como entorpecente. No interior dessa residência também foram encontrados quatro frascos de bicarbonato de sódio, sendo este produto base para fabricação da pasta à base de cocaína.
NELSON informou que a residência era de sua mãe, mas que ninguém morava no local.
Os policiais perguntaram aos vizinhos da residência se alguém visitava a casa, tendo
obtido a informação de que NELSON frequentava diariamente o local. Em seguida às revistas na Travessa Raimunda Marta Ribeiro, os agentes policiais se dirigiram ao endereço Travessa Tiradentes, n° 1335, Bairro Caiçara, Castanhal, que foi fornecido por NELSON como sendo sua residência e de sua companheira, a acusada SUSY. No local havia duas facas com cabos de madeira com resquícios de um pó branco, sendo ambas encaminhadas a perícia técnica. No local também havia um saco de barrilha, que é material utilizado na mistura da pasta à base de cocaína. Foi apreendido também um automóvel Fiat, Uno de placa JWA5785 e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ambos pertencentes a NELSON. O acusado MARCOS RENE DA SILVA COSTA relatou que estava no local da prisão apenas para consumo de entorpecentes, mas a investigação policial levantou que ele é um vendedor de droga do tipo "mula", isto é, cuida de pegar a droga com o traficante e levar até os usuários que não desejam entrar em "boca de fumo". Esta foi a primeira vez que foi flagrado na traficância. A acusada SUSY RODRIGUES DE LIMA utilizava sua residência com seu parceiro NELSON para guardar a droga. Até o momento do flagrante, a Polícia ainda não tinha conhecimento que ela estava associada ao traficante NELSON para a guarda e venda de entorpecentes, motivo pelo qual sua ficha de antecedentes criminais não espelha sua verdadeira atuação no crime nesta cidade (fls. 126). O acusado JONAS SILVA DOS SANTOS tem antecedentes de roubo e, por tal delito, foi denunciado ao Juízo da 1°. Vara Penal de Castanhal em novembro de 2015. Agora, a Polícia descobriu que, além de delitos contra o patrimônio, ele vem utilizando o seu status libertatis para praticar a venda de drogas, trabalhando como "mula" dos donos da droga, que são SUSY, NELSON e JAQUELINE (antecedentes às fls. 127). A acusada JAQUELINE ALVES DE SOUSA relatou ser a dona das 19 (dezenove) petecas de maconha (antecedentes nos autos às fls. 128). O acusado ANDERSON DE SOUZA DA SILVA responde por homicídio perante a 2a. Vara penal de Castanhal e outro crime, que não está identificado nos autos. Ele também é mula dos donos da droga (antecedentes nos autos às fls. 132). Por fim o acusado NELSON DE SOUSA NASCIMENTO foi investigado e indiciado como o proprietário das duas armas de fogo encontradas pela Polícia. A suspeita é que ele as utilizava para cometer roubos ou emprestar para outros cometerem tal crime. Ele é o fornecedor dos entorpecentes para JAQUELINE, que também é responsável pela venda dos entorpecentes (antecedentes às fls. 131 dos autos).” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
NELSON DE SOUSA NASCIMENTO
à

pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis dias-multa), pela prática do crime de tráfico de drogas.
Inconformada
,
a defesa do réu recorreu.

São os fatos.

A defesa suscitou a nulidade absoluta da busca domiciliar realizada pela polícia, pois o ingresso no imóvel teria se dado sem mandado judicial e sem fundada suspeita.
Todavia, referida tese não merece prosperar.

A busca domiciliar veio disciplinada no art. 240 do CPPB,
verbis
:

“[...] Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar,
quando fundadas razões a autorizarem
, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. [...]”

Segundo a atual jurisprudência, as buscas pessoais e domiciliares devem observar todos os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, § 2º, do CPPB. Assim, provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar efetuada sem fundada suspeita são ilícitas e, por isso, devem ser desentranhadas dos autos,
ex vi
do art. 157 do CPP
[1]
.
Ao se exigir tais condições, buscou-se negar salvo-conduto para abordagens policiais meramente exploratórias, baseadas na suspeição genérica sobre o indivíduo ou na intuição policial
, sem elementos indicadores da prática delitiva.

Essa é a inteligência do tema 208 do STF:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Analisando detidamente a inicial acusatória, constata-se que o ingresso no imóvel não se deu com base em denúncia aleatória. Muito pelo contrário, os policiais civis teriam iniciado formalmente uma operação policial denominada “Feliz Natal”, no intuito de investigar notitia criminis, registrada pelo disque denúncia sob o número 682878, dossiê número 154723 (fl. 72), informando que no imóvel em questão estaria se desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, sendo o réu a pessoa responsável pela comercialização das substâncias ilícitas.

No momento em que a polícia chegou no endereço mencionado, uma das corrés
fugiu para o interior do imóvel
, chamando a atenção dos agentes. No local, os policiais lograram êxito em encontrar armas de fogo e dezenove papelotes de maconha. Como o recorrente já estava sendo investigado pela polícia por inúmeras outras denúncias pretéritas, os policiais indagaram a ele onde estaria o restante da droga. Ultimadas algumas diligências, a polícia logrou êxito em apreender em uma casa desabitada mais
cento e cinquenta e quatro petecas de

cocaína e um saco de barrilha, utilizado na mistura e preparo do entorpecente.

Como se vê, a atuação dos policiais não se deu de forma casual, baseada em denúncia aleatória, suspeição genérica ou tirocínio profissional. Ao contrário, estava amparada em elementos concretos que apontavam que o réu estava na posse de armas e drogas, conforme exigem os arts. 240, § 1º e 2º do CPP. Assim,
inexistindo vício
na abordagem policial, não há que se falar em prova ilícita.

A jurisprudência tem validado a busca domiciliar, nos casos em que há fuga do agente no momento da abordagem, vejamos os julgados abaixo:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.
Isso porque o acusado, que se encontrava em situação suspeita, empreendeu fuga para o interior da residência ao avistar a viatura que realizava patrulhamento de rotina no local
.
4. No imóvel, foram localizadas 14 porções de maconha e 3 porções de haxixe, com peso líquido total de 75,12 g, separadas e embaladas para venda, além de R$ 454,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais) em dinheiro. 5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 994.942/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de
22/12/2025
.)”

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.
2. A busca domiciliar foi precedida de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações específicas de que o imóvel era utilizado para armazenamento, separação e embalagem de entorpecentes. 3. A busca domiciliar foi justificada pela situação de flagrante delito, corroborada pela fuga do paciente no momento da abordagem. 4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 215.617/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Isto posto, rejeito a alegação de nulidade das provas formulada pela defesa, pois resta configurada a fundada suspeita na atuação policial.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa também requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas, pois a condenação estaria baseada
unicamente nos depoimentos dos policiais

civis, os quais estariam

contaminados

pela imparcialidade.

Inicialmente, vale ressaltar que
a materialidade delitiva está cabalmente demonstrada pelo

laudo pericial de fls. 75/79, o qual testou positivo para os entorpecentes maconha e cocaína, após exame nas substâncias apreendidas. Consta no mencionado
laudo a apreensão do seguinte material:

“2 - DO MATERIAL: Trata-se de vários materiais descritos a seguir (Ver fotos nos anexos): 2.1 Um peso bruto de 20 g (vinte gramas) de erva esverdeada, algumas na forma de pedacinhos prensados, mais os invólucros de dezenove (19) embrulhinhos feitos com papel alumínio, que estavam em um envelope marrom. 2.2 Um peso bruto de 164 g (cento e sessenta e quatro gramas) de substância pastosa branca mais os invólucros das cento e cinquenta e três (153) petecas feitas de pedaços de plásticos transparentes amarradas com linha de cor verde. Estavam acondicionadas em envelope marrom, retificando a quantidade de 150 (cento e cinqüenta) petecas descritas na requisição 2.3 Um peso bruto de 466 g (quatrocentos e sessenta e seis gramas) de substância pulverulenta branca dentro de um saco plástico amarelo, embalagem de Barrilha leve. 2.4 Duas (02) facas tipo peixeira, da marca Tramontina e cabo de madeira 2.5 Quatro (04) Galões vazios, sendo embalagens plásticas com rótulos de Bicarbonato de sódio, capacidade 5 L. OBS. Os materiais foram pesados em balança digital Balmak, com suas respectivas embalagens (invólucros), configurando o peso bruto, esses pesos serão retificados no Laudo Definitivo no qual constará a descrição dos pesos líquidos. (SIC)

Por sua vez, a autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, a qual culminou na prisão em flagrante do réu. Com efeito, os depoimentos colhidos são convergentes e apontam no sentido de que a operação policial teria decorrido de denúncia, relatando que o apelante estaria desenvolvendo tráfico de drogas no imóvel indicado. Os policiais narraram que, ao se aproximarem do local, perceberam a correria de pessoas. Informaram que foram achadas porções de drogas e armas na residência. Posteriormente, em outro imóvel vinculado ao réu, apreenderam porções de cocaína já fracionadas para venda, além de insumos para refino. As testemunhas afirmam que o réu estava no local, forneceu versões contraditórias sobre sua moradia e sobre a propriedade dos imóveis, atribuindo-os à mãe ou a terceiros. Também consta que vizinhos delataram a presença frequente do réu nos imóveis.

Transcrevo

trecho da sentença
contendo a prova oral colhida:

“[...] A testemunha Nelson do Nascimento Barbosa afirmou em Juízo que participou da operação. Que foi baseada em um disque denúncia, foram formadas duas equipes, que foram até o endereço. Quando estavam próximos ao local, adentraram em uma rua e viram movimentos em uma casa, de correria, que fizeram a abordagem na residência, que tinha muitas pessoas no local. Que ouviram barulho de descarga na casa, que duas armas estavam dentro de um vaso sanitário. Em um quarto mais na frente foram encontradas duas petecas de maconha, que o Sr. Nelson estava na frente da casa, nome indicado no disque-denúncia. Ninguém assumiu as armas e as drogas, que ele deu outro endereço seu. Que foram até o local, que o depoente tem conhecimento que ele se mudou. Que ele sempre negou. Na esquina perguntaram para transeuntes, e informaram que ele vai de vez em quando na casa, que fizeram buscas e encontraram drogas, três porções, com 150 petecas, já prontas para venda. Que ele disse que a droga era da mãe dele, dizendo que a mãe dele era proprietária. A denúncia foi em face do seu Nelson. Não tinha nada sobre a Jaqueline. A casa era um pátio aberto, que o carro deles estava parado. No momento, todos correram do pátio, que é gradeado, para dentro da casa, que estavam assando uma carne. Que foi em outra casa, que o Sr. Nelson disse ser da mãe dele. A casa estava vazia, mas estava como se alguém fosse lá, foram encontrados frascos e sacos de barrilha, que vizinhos informaram que o Sr. Nelson frequentava. A testemunha Jorge Couto Junior disse que participou da operação. Que atendeu um disque-denúncia, que eram três viaturas, que verificaram um movimento na casa, a Jaqueline viu o carro se aproximar, ela correu para dentro da casa, que fizeram a contensão na porta, próximo a sala, escutaram a descarga, que ela veio saindo do quarto e a segurou, que encontraram a arma, e no quarto de onde ela saiu, encontrou a quantia de droga, 19 quantidades. Tinha um disque denúncia em face do Nelson. As armas estavam na primeira casa, que o Nelson disse ter alugado à Jaqueline, ninguém assumiu. Que sabiam que o Nelson tinha outra casa, que ele disse que morava no Caiçara, que perguntaram sobre a outra casa, que ele negava que era sua, que acharam no quintal, debaixo de umas folhas, uma vasilha com cento e poucos petecas, na casa tinha bicarbonato, que ele mudou a versão e disse que a mãe dele morava, que vizinhos falavam que ele ia todos os dias lá. A casa que ele disse ser da mãe, estava fechada e não tinha móveis. Que não foi na casa no bairro do caiçara. A testemunha Aricles Sousa Silva afirmou em Juízo que viu a Jaqueline confessando que a droga era dela. Que a residência, o Sr. Nelson disse que estava alugada para a Jaqueline. Os colegas disseram quem as armas estavam dentro do banheiro. Que encontrou faca e barrilha em outra casa. O Nelson estava no Pátio, que tinha um Fiat Uno na frente, que pertence ao Nelson. A esposa dele estava junto, uma criança também. Foram para a casa da mãe dele, que o depoente foi para outra casa, que é dele mesmo, na Tiradentes. Que quando chegou o pessoal ainda estava na outra casa, que sabe que encontraram no quintal. [...]” (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A esse respeito, vejamos o julgado abaixo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA FUNDAMENTADA EM PROVAS VÁLIDAS. DEPENDÊNCIA DA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação dos agravantes por tráfico de drogas e corrupção ativa. 2. A Corte Estadual condenou os agravantes pela prática dos crimes de corrupção ativa e tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais e apreensão de substâncias entorpecentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas, sem flagrante de comercialização. 4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo. III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão. 6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.
7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização. "Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, IV e VII; CP, art. 33, § 2º, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.643.977/DF, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.629.078/MG, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024. (AgRg no AREsp n. 2.811.153/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”

Ora, conforme podemos ver, o conjunto probatório é coeso e aponta, com segurança, o réu como sendo autor do crime de tráfico de drogas. Por esta razão, rejeito a tese de insuficiência de provas e mantenho a condenação.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...].
A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 6. A abordagem policial baseada em informações genéricas, sem descrição específica de conduta ou monitoramento prévio, não configura fundada suspeita, sendo insuficiente para justificar a busca pessoal e domiciliar. 7. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal. 8. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova, sendo necessário o reconhecimento da nulidade das provas ilícitas e suas derivações, conforme o art. 157 do Código de Processo Penal. 9. Permitir o prosseguimento da ação penal com base em provas ilícitas afronta o devido processo legal e a teoria dos "frutos da árvore envenenada".
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido
.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal.
3. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova.
4. Provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar realizada sem fundada suspeita são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal
. [...] (AgRg no AREsp n. 3.076.440/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)”

Belém, 12/03/2026